Tribunal: TCU
Processo: 026.871/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 698531, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que teve como objeto Ações de Resposta a Desastre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Pedro Gomes Filho (gestão: 1/1/2017 a 31/12/2020) e de Yuri César de Andrade Menezes (gestão: desde 1/1/2021), ex e atual prefeitos de Pedro Alexandre/BA, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio da Portaria no 2.664, de 12/11/2019, que autorizou o empenho e o repasse de recursos para o aludido município, para a execução de " ações de resposta a desastre ", em razão dos rompimentos das barragens do Quati, Rompe Jibão e Surrão, no município beneficiário, ocorridos em razão das fortes chuvas que assolaram a região em 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Yuri César de Andrade Menezes; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I; e 16, inciso II, da Lei no 8.443/1992, as contas de Yuri César de Andrade Menezes (CPF: XXX.416.545-XX), dando-lhe quitação, na forma dos arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei; 9.3. considerar revel o responsável Pedro Gomes Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Pedro Gomes Filho (CPF: XXX.612.994-XX), condenando-o ao pagamento das importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/12/2019 117.782,36 9.5. aplicar a Pedro Gomes Filho, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.